Tribunal: TJPA
Processo: 0800754-39.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800754-39.2021.8.14.0055

APELANTE: JEFERSON LUZ DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE CONSENTIMENTO. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto, previsto no art. 155, § 1º, por três vezes, na forma do art. 71, ambos do CP, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além de 111 (cento e onze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da nulidade das provas por ingresso ilegal em domicílio; (ii) a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a redução da pena-base e a modificação do regime prisional.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação à inviolabilidade domiciliar, com ingresso policial sem mandado judicial, sem consentimento válido e sem situação de flagrante delito, apta a ensejar a nulidade das provas; (ii) saber se, reconhecida a ilicitude probatória, subsistem elementos autônomos suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem mandado judicial apenas nas hipóteses taxativas do art. 5º, XI, da CF/1988.

A jurisprudência do STF, em repercussão geral, condiciona a legitimidade do ingresso forçado à existência de fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior da residência.

4. No caso, os delitos imputados são de natureza instantânea e ocorreram em datas anteriores à prisão, inexistindo situação de flagrância no momento do ingresso no imóvel. Não há nos autos comprovação de consentimento livre e válido do morador, tampouco registro idôneo que demonstre fundadas razões para a medida invasiva.

5. As declarações policiais, desacompanhadas de outros elementos de corroboração, não se mostram suficientes para legitimar o ingresso domiciliar, sobretudo diante da ausência de documentação do suposto consentimento e da não juntada das imagens mencionadas como fundamento da diligência.

6. Reconhecida a ilicitude do ingresso domiciliar, impõe-se a declaração de nulidade das provas dele decorrentes, nos termos do art. 157 do CPP.

Inexistindo provas autônomas e não contaminadas capazes de sustentar a condenação, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante ingresso ilegal em domicílio, e absolver o apelante, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 155, § 1º, e 71; CPP, arts. 157 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no RHC 162.394/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/05/2022; STJ, HC 674.139/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no HC 819.556/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 09/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Jeferson Luz de Melo, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 111 (cento e onze) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 155, §1º, por três vezes, c/c artigo 71, ambos do CP, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade por ingresso ilegal no domicílio. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a reforma da pena base e modificação do regime para diverso do fechado.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 –
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório, verifico que os policiais foram comunicados da ocorrência dos furtos no supermercado Destak. Que pelas imagens das câmeras de segurança, foi possível identificar o ora apelante. Que assim, saíram em diligência e no bairro Patauateua, na localidade conhecida por ‘Buraco’ encontraram o réu. Que ele disse que não morava naquele local e os levou até outra residência, onde encontraram os objetos subtraídos e o corréu.

Por outro lado, não há juntado nos autos as imagens citadas pelos policiais, nem a comprovação correlata da autorização do réu para ingresso no imóvel

(AgRg no RHC n. 162.394/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022).

Ainda, é inverossímil a versão policial, segundo a qual o suspeito, abordado, espontaneamente haveria confessado que possuía os objetos de furto em outra residência, indicado o local - de livre e espontânea vontade-, e autorizado a entrada dos agentes – de igual modo - para apreendê-los. Ora, um mínimo de vivência e de bom senso sugerem a falta de credibilidade de tal versão

(HC n. 674.139/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022.).

Além disso, observo não era situação de flagrante delito, visto foi preso em 19/03/20 (Num. 26623953 - Págs. 28 e 29) e que os crimes ocorreram em 13/02/20 (Num. 26623953 - Pág. 10), 28/02/20 e 13/03/20 (Num. 26623953 - Pág. 14). E que o crime é de natureza instantânea.

Logo, imperioso a declaração de nulidade das provas decorrentes da violação a esse direito fundamental.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. AGRAVO PROVIDO.

1.Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

2.No mesmo sentido, esta Corte possui entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.

3. Na hipótese dos autos, constata-se que o apontado crime - roubo, de natureza instantânea, frise-se - teria ocorrido em 21/12/2020, mas, apenas dois dias depois, isto é, em 23/12/2020, sem qualquer situação de flagrância, inquérito policial instaurado ou mandado judicial, os policiais ingressaram na residência do agravante, sem o seu consentimento, apreenderam seus bens e o levaram preso.

4. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas corpus.

(AgRg no HC n. 819.556/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Assim sendo, reconheço a nulidade das provas obtidas mediante a invasão do domicílio
, e não existindo nos autos provas outras, não contaminadas, absolvo-o, consequentemente, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade d
as provas obtidas através e a partir da invasão de domicílio do apelante, absolvendo-o
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 22/02/2026